Tribunal: TJSP
Processo: 0006228-15.2020.8.26.0996
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Embargos de declaração – Agravo em execução penal – Contradição– Inexistente – Recurso que não se presta a analisar suposta contradição entre o acórdão e as provas dos autos – Decisão que apreciou expressamente o contingente probatório relevante – Inconformismo quanto às sanções aplicadas – Improcedente – Tema já apreciado no acórdão – Solução harmônica à jurisprudência do Supremo Tribunal

Ementa:
Embargos de declaração – Agravo em execução penal – Contradição– Inexistente – Recurso que não se presta a analisar suposta contradição entre o acórdão e as provas dos autos – Decisão que apreciou expressamente o contingente probatório relevante – Inconformismo quanto às sanções aplicadas – Improcedente – Tema já apreciado no acórdão – Solução harmônica à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – Embargos rejeitados.